Tribunal: TJMT
Processo: 1033204-77.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033204-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMERSON ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 630.945.681-49 (APELADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELAD
A
:

EMERSON ROGERIO DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
–
BURACOS NA PISTA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – TRECHO FORA DA CONCESSÃO –
PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA
–
RESPONSABILIDADE DO DNIT – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–

RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

Restando
comprovado que o trecho onde ocorreu
o prejuízo material
não foi transferido para a Concessionária Rota do Oeste, e que as obras do referido trecho ainda estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT, resta evidenciada ailegitimidadepassiva
da apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
213639453
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
do
Núcleo De Atuação Estratégica -
Nae

da Comarca
de Cuiabá
- MT
, que nos autos d
e
Ação de
Reparação de
Danos
,
ajuizada
por EMERSON ROGERIO DOS SANTOS
,

julgou

parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
O requerente aduz que é proprietário do veículo Honda FIT, ano 2009/2009, de cor cinza, Chassi nº 93HGE88709Z108722, Renavam nº 00156523353, Placa nº NJT – 2477, e que estava transitando na Rodovia BR – 364, KM 402, quando foi surpreendido com vários buracos, de difícil visibilidade, sofrendo grande impacto, causando avarias nas rodas e pneus traseiros e dianteiros, nos amortecedores e suspensão do veículo. (...) Posto isso, requer o ressarcimento dos danos descritos na inicial e indenização em danos morais. Juntou documentos. Em contestação a requeria aduz não ser parte legitima para integrar o polo passivo da demanda, eis que não é responsável pelo trecho em questão. –
id.
74467581. Tal matéria já foi esclarecida conforme decisão colacionada no id. 96638995. (....) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
promovida por
EMERSON ROGERIO DOS SANTOS
em desfavor de
CRO - CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 2.445,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais),
a título de danos materiais,acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ),pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.
CONDENO
o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ),pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Outrossim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes(...).
”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Argui preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação.

Recurso tempestivo e
custas recolhidas
.
(ID
nº
214097154
).

A parte Apelada
, apesar de intimada, não
apresentou contrarrazões
.

(ID.
nº
213639460
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADA:

EMERSON ROGERIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela recorrente.

1.1.
Argui preliminar de

ilegitimidade passiva.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que o apelado,
proprietário do veículo Honda FIT, ano 2009/2009, de cor cinza, Chassi nº 93HGE88709Z108722, Renavam nº 00156523353, Placa nº NJT – 2477, estava transitando na Rodovia BR – 364, KM 402, quando foi surpreendido com vários buracos, de difícil visibilidade, sofrendo grande impacto, causando avarias nas rodas e pneus traseiros e dianteiros, nos amortecedores e suspensão do veículo.

Lado outro, afirma a apelante que não é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, eis que não é responsável pelo trecho em questão.

Afirma ainda, que tal trecho seria de responsabilidade do DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura no que se refere a manutenção e conservação da rodovia.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas,
percebo
que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa consignar que, consoante
Declaração
de Acidente de Trânsito
(ID nº 213641529)
,
restou
incontroverso que o acidente ocorreu no Km
402-403
da BR 364.

Ainda, cumpre esclarecer que tal trecho não foi transferido à Concessionária, consoante Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens
(
ID
.
nº

213639427
)
, que, por se tratar de trecho com obras em andamento, a responsabilidade pelo local é do DNIT
(
ID
.
nº 213639431
).

Reitera-se que se extrai da contestação apresentada pela apelante, bem como pelas provas juntadas, com a assinatura do Contrato de Concessão, foi firmado o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, no qual estão discriminados os trechos rodoviários transferidos à apelante no momento de sua assinatura bem como aqueles que permanecem sob responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras
nos trechos em destaque no referido documento.

Portanto, percebe-se que o referido trecho
(Km 402 da BR 364)
, ainda é de responsabilidade do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
, vinculado ao Ministério da Infraestrutura.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS – BR 364 – RESPONSABILIDADE DA
OBRA PELO DNIT – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária,
mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré.”

(TJ-MT 10029680420178110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - TRECHO FORA DA CONCESSÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, apesar de atuar na prestação de serviço à usuária, a recorrente não é responsável pela conservação e manutenção do local onde teria causado prejuízo material à recorrida, cujo ressarcimento é objeto da ação. 2. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000329-33.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES -
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -
MÁ MANUTENÇÃO DA ESTRADA - TRECHO DA RODOVIA QUE ESTAVA SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT) E NÃO DA CONCESSIONÁRIA -
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - AFASTAMENTODAOBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo prova satisfatória de que o trecho onde ocorreu o acidente não era de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Concessionária.

(TJ-MT 00028533420168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
,
e
,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
,

julgando

extinto o feito
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida,
majorando-o para
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024